Tribunal: TJES
Processo: 5007812-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007812-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TEREZINHA RECKEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c danos morais, na qual narra a autora que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, em razão de contrato que desconhecia.

Sobreveio sentença em ID
16144862
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para
CONDENAR
o requerido
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ao pagamento, em favor da autora
TEREZINHA RECKEL
, nos seguintes termos:

a)
R$ 1.663,20 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
, já em dobro, acrescido de eventuais descontos posteriores comprovados, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação;

b) R
$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, ambos a contar da presente data;

c)
DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC), com liberação imediata da reserva de margem consignável.

d)
Confirmo
os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência nos autos (id 72407344).

Os descontos posteriores ao julgamento deverão ser devidamente comprovados para fins de restituição.

Com o trânsito em julgado, a quantia de
R$ 1.418,27 (um mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos)
, depositada na conta da parte autora, servirá para abatimento do valor ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo-se o cumprimento de sentença apenas quanto à diferença eventualmente apurada.

Nestes termos,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
16144863
), apresentando preliminar de incompetência dos juizados em razão de necessidade de perícia e, no mérito, reiterando a
regularidade da contratação por assinatura eletrônica e apresentando defesa genérica, subsidiariamente, arguindo inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e pleiteando
que o valor a ser compensado seja atualizado.

Contrarrazões apresentadas em ID
16144869
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto o contrato acostado aos autos não é capaz de atestar que a consumidora tinha ciência acerca dos seus termos, notadamente em razão da alegação inicial da recorrida de que pretendia firmar contrato consignado e o banco ofereceu-lhe contrato com peculiaridades diversas.

Além disso, conta dos autos tão somente o depósito de valor em benefício da aposentada, não constando quaisquer outros documentos que demonstrem o uso de cartão de crédito ou documento outro que pudesse evidenciar que a consumidora tinha conhecimento acerca da modalidade de empréstimo contratada.

Dessa forma, a alegação da recorrida de que não possuía conhecimento da modalidade da contratação em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha no dever de informação.

O contrato de cartão de crédito consignado é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Conforme bem apontado em sentença:

“Ainda que a instituição financeira ré afirme que os descontos realizados são legítimos, resta evidenciado vício de consentimento. Isso porque a contratação se deu por meio eletrônico que, embora lícito, não assegurou à consumidora informações claras, precisas e detalhadas acerca do serviço contratado.

A contratação de produtos e serviços financeiros por via eletrônica expõe o consumidor, em especial os hipervulneráveis, a maior risco de fraudes e práticas abusivas.

[...]

Dessa forma, conclui-se que o contrato objeto destes autos foi firmado sem o repasse das informações essenciais à consumidora, que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC) nem ciência das tarifas e encargos inerentes a tal modalidade, mas sim de obter empréstimo consignado tradicional.”

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada, já que, para além da aplicação do CDC ao caso, as quantias debitadas dos proventos da recorrida sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Igualmente, no que toca aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, sendo capaz de fazê-la experimentar sentimentos de impotência e desamparo.

Registro, por fim, que a sentença fora omissa quanto à possibilidade de correção monetária do valor a ser compensado, o que fora levantado pela parte recorrente em recurso. Dessa forma, integro-a apenas para estabelecer que o valor depositado em prol da consumidora (ID 16144855) a ser compensado seja corrigido com base nos índices da corregedoria local.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume no mérito, mas a integrando a fim de estabelecer que o valor a ser compensado do valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelos índices da corregedoria local. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)